Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CEB. ABERTURA DO CHAMADO. INOBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Contradição inocorrente, pois o acórdão construiu de forma clara os fundamentos para conclusão de que a notificação quase um ano após o evento danoso não observou os requisitos legais para aferição da responsabilidade da CEB em indenizar.
2. Do arcabouço probatório não é possível verificar a falha na prestação do serviço, tendo em vista que os laudos foram produzidos de forma unilateral.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.